Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0732704-10.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAPO VEICULOS LTDA RECORRENTE: ADOLFO ALBERTO LEITE RODRIGUES EMBARGADO: ADOLFO ALBERTO LEITE RODRIGUES, CLAUDIO CEZAR VIEIRA DE SOUSA DECISÃO NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo autor recorrente, uma vez que intempestivos. A decisão foi disponibilizada no DJE em 17/02/2025, considerando-se publicada em 18/02/2025. O prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial foi 19/02/2025, encerrou-se em 25/02/2025. Os embargos foram opostos apenas em 10/03/2025, ID 69559361, razão pela qual são intempestivos. No que tange aos embargos opostos pela recorrida, a decisão não padece de obscuridade, uma vez que consta que o recurso foi interposto pela parte autora e que a parte recorrente, ou seja, o autor, foi condenado ao pagamento de honorários. Por outro lado, diante do erro sistêmico apresentado, ACOLHO OS EMBARGOS apenas para determinar a reclassificação do feito, a fim de que KAPO VEÍCULOS conste como recorrida. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora